Tribunal: TJSP
Processo: 2108249-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM HABEAS CORPUS – não cabimento. Não existe previsão de agravo interno contra decisão que indefere pedido liminar em writ, de forma fundamentada – mera reiteração visando análise colegiada – indeferimento de plano – Precedentes das Cortes Superiores.